Tribunal: TJMT
Processo: 1000067-08.2018.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Vistos, etc...
Esta relatora fora vencida em seu voto proferido, posto que a 1a Vogal, Dra. VALDECI MORAES SIQUEIRA, abriu divergência e a 2a Vogal, Dra. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, a acompanhou.
Assim, o voto vencedor é o da 1a Vogal e não o voto desta relatora.
Houve oposição de embargos de declaração, referente ao voto vista da primeira vogal e ao acórdão proferido.
Assim, considerando que os embargos declaratórios opostos não se referem ao voto desta relatora, DETERMINO a retirada do presente processo da pauta de julgamento com a consequente remessa à Vogal do voto vencedor para as devidas providências.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora